Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734955-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE – ADEQUAÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. SINCRETISMO. I. O Código de Processo Civil conservou as modificações introduzidas pelas leis no 11.232/05 e 11.382/06, que deram ensejo ao que a doutrina intitulou de “processo sincrético”. Nessa sistemática, não há dicotomia entre a cognição e a execução, mas um sincretismo, que une essas funções, para que a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo. II. A satisfação do crédito reconhecido em favor do apelante, fundado em título judicial já transitado em julgado, deve ser efetivada nos autos da ação na qual foi constituída a obrigação de pagar quantia certa imposta ao apelado. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios em desfavor da parte recorrida, em decorrência do indeferimento da inicial do cumprimento de sentença autônomo por ela proposto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017